Tribunal: TJMT
Processo: 1028582-10.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028582-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), FLAVIO RODRIGUES MACEDO - CPF: 036.864.141-47 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL
.

RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
.

SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
POSSE DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTRAMUROS
.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.

CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

O
Superior Tribunal de Justiça
,
ao interpretar o art. 50, VII, da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.

Pedido indeferido.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Gonçalves de Campos em favor de
Flávio Rodrigues Macedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente cumpre pena unificada no total de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007013-04.2018.8.11.0013, pela prática dos crimes de roubo, roubo majorado, furto qualificado e homicídio qualificado.

Afirma, o impetrante, que “
[o] paciente
foi condenado a falta grave pela suposta prática de ter a posse de um celular extramuros do presídio, enquanto realizava serviços no Batalhão da
Polícia
Militar de Pontes e Lacerda
.
Foi homologado o PAD, contudo não se houve a impetração do agravo, uma vez que a época não havia julgado do STJ no sentido de não se considerar falta grave a utilização de celular no extramuros, fato que ocorreu apenas no dia 31 de agosto de 2023, no julgamento do Habeas Corpus nº 839099 - SP.”

Salienta que a presente ação constitucional é cabível porque o reconhecimento de falta grave está intrinsicamente relacionado à liberdade do paciente.

Frisa que o paciente prestava serviços na modalidade externa, motivo pelo qual não há que se falar em desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que a conduta
por ele
praticada não se amolda ao disposto no do art. 50, VII, da Lei das Execuções Penais.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
anulação do
processo administrativo disciplinar
, sob o argumento de que o simples fato de portar celular durante atividade extramuros não configura falta grave. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência
foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
193315196
,

oportunidade em que foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau, que remeteu os esclarecimentos colacionados no ID
196461671
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
197708668
, opin
a

“pelo NÃO CONHECIMENTO do writ e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento deste habeas corpus, uma vez que está sendo utilizado
em substituição ao recurso próprio
, isto é, o agravo de execução penal
. No entanto,
a
existência de recurso específico não inviabiliza a impetração
de
ação constitucional para a aferição de eventual ilegalidade na fase de execução da pena, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático probatório.

Na espécie,
a matéria trazida à apreciação neste habeas corpus é eminentemente de direito e não
demanda revolvimento fático probatório
, pois o impetrante sustenta tão somente a atipicidade da conduta que ensejou o reconhecimento da falta grave
,
matéria que está
relacionada intrinsecamente à
liberdade de locomoção do paciente
, visto que a decisão impetrada
determinou a regressão de
seu
regime.

Portanto,
o presente habeas corpus deve
ser
conhecid
o
,
a fim de perquirir se existe flagrante
ilegalidade

no
édito judicial combatido
ser sanada
por este órgão revisor.

No caso em exame,
observa-se que o constrangimento
ilegal narrado
na exordial pelo impetrante diz respeito
a
decisão que considerou falta grave praticada pelo paciente
a conduta de
portar aparelho celular em trabalho externo
, com base no
art. 50, VII, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, que está assim redigid
o
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

O impetrante sustenta que
“
[o] paciente foi condenado a falta grave pela suposta prática de ter a posse de um celular extramuros do presídio, enquanto realizava serviços no Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda
.
Foi homologado o PAD, contudo não se houve a impetração do agravo, uma vez que a época não havia julgado do STJ no sentido de não se considerar falta grave a utilização de celular no extramuros, fato que ocorreu apenas no dia 31 de agosto de 2023, no julgamento do Habeas Corpus nº 839099 - SP.”

Como visto, o impetrante aponta uma suposta mudança da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que passou a considerar atípica a conduta de portar aparelho celular no trabalho externo,
com base em uma decisão monocrática
prolatada no dia 31 de agosto de 2023 pelo

Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT)
,
segundo o qual
“
[a]
conduta de ter consigo aparelho celular durante a realização de trabalho externo não se amolda à sanção disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP, razão pela qual é atípica a conduta do ora Paciente. Tal dispositivo legal disciplina tão somente a conduta consistente na [...] comunicação entre os presos ou destes com o meio externo, mormente dos chefes de organizações criminosas, em atenção aos reclamos sociais para punir e coibir as crescentes práticas criminosas dentro de tais estabelecimentos
.
”

No entanto, não se pode olvidar que

a jurisprudência dominante
n
o Superior Tribunal de Justiça
entende
que
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
, conforme se infere dos julgados das
duas turmas criminais
do Tribunal da Cidadania
, abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 839818 SC 2023/0253274-3, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 23
.
10
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
27
.
10
.
2023)

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 96193 SP 2018/0062184-0, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 26
.
05
.
2020, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
03
.
06
.
2020
)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido formulado
em favor de

Flávio Rodrigues Macedo
; por
consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024